Tribunal: TJSP
Processo: 2013060-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TCRA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL.
Irresignação contra decisão que adotou os cálculos de laudo técnico, que se valeu de juros de mora contados a partir do dia seguinte ao final do prazo para conclusão da recuperação ambiental. Cabimento.
Inocorrência de situação a sugerir duplicidade – "bis in eadem. Laudo técnico que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE TCRA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL.
Irresignação contra decisão que adotou os cálculos de laudo técnico, que se valeu de juros de mora contados a partir do dia seguinte ao final do prazo para conclusão da recuperação ambiental. Cabimento.
Inocorrência de situação a sugerir duplicidade – "bis in eadem. Laudo técnico que consignou incidência de juros anuais na metodologia para obtenção do valor indenizatório.
Juros de mora. Termo "a quo". Obrigação líquida e vencida. Incidência do disposto no artigo 397 do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso desprovido.